Tribunal: TJDFT
Processo: 0752188-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752188-54.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: INCA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, EDUARDO SOARES BARREIROS EMBARGADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A., ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO DESPACHO O julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão (id. 57524495) que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido dos agravantes-exequentes de desconsideração da personalidade jurídica da agravada-executada, havia sido sobrestado até julgamento do Tema 1.210/STJ, como requerido pelos embargantes-exequentes, em decisão desta Relatoria, de 18/7/2024 (id. 61695102). No entanto, considerando que a afetação na ProAfR dos REsps 1.873.187/SP e 1.873.811/SP (Tema 1.210) ocorreu em 15/8/2023, acórdão publicado no DJe em 29/8/2023, e até o presente momento não foi julgado, e que não houve não houve determinação do STJ de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos relativos à controvérsia, observando-se ainda o princípio da celeridade e a duração razoável do processo, não subsiste motivo para manter o recurso sobrestado. Isso posto, determino o prosseguimento da tramitação dos embargos de declaração. Intimem-se as partes. Após, decorrido o prazo, tornem conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora